Tribunal: TJDFT
Processo: 0714526-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECONHECIMENTO DE DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE TRIBUTO. POSSIBILIDADE. ICMS. MERCADORIAS DADAS EM BONIFICAÇÃO. DESCONTOS INCONDICIONAIS. NÃO COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.111.156/SP. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
1. É possível declarar-se, no mandado de segurança, o direito do impetrante de obter a compensação tributária em via própria, atendidos os requisitos legais, nos termos do Enunciado no 213 da Súmula do STJ, segundo a qual “o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária”.
2. Já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “A possibilidade de a sentença mandamental declarar o direito à compensação (ou creditamento), nos termos da Súmula 213/STJ, de créditos ainda não atingidos pela prescrição não implica concessão de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração a fim de chancelar eventual creditamento já realizado pelo contribuinte.” (AgInt no AREsp n. 1.032.984/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 27/11/2017.)
3. O STJ, ao julgar o RESP 1.111.156/SP, firmou o entendimento, em sede de recursos repetitivos (art. 543-C), quanto à não inclusão de mercadorias dadas em bonificação na base de cálculos do ICMS, ressalvadas as operações mercantis que envolvam o regime de substituição tributária.
4. A bonificação consiste na entrega de uma quantidade maior de produtos do que o negociado, sem redução do valor da venda, enquadrando-se como desconto incondicional, voltado ao fomento do mercado e incremento de vendas.
5. Por se tratar a bonificação de desconto incondicional, constata-se que os produtos dados a mais pelo vendedor, sem alteração do preço originalmente acertado, ou seja, sem deles retirar lucro, são entregues ao adquirente sem qualquer condição futura e incerta, podendo, dessa forma, o comprador beneficiado deles aproveitar, visto que os produtos ingressaram em seu estoque, os repassando, por seu turno, aos seus clientes, inclusive, pelo preço de mercado, auferindo, com isso, maior lucratividade, cabendo-lhe, quando da saída dos produtos, recolher o ICMS devido nesta etapa de circulação.
6. Reexame necessário e apelação conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, não providos.